Tribunal: TJDFT
Processo: 0024100-07.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINARES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E INTIMAÇÃO DE DECISÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A manifestação do representante do réu no sentido de ratificar as provas produzidas em audiência de produção antecipada de provas, na qual o réu não compareceu por desconhecimento da prisão pelo Juízo, confere respeito à ampla defesa, não havendo nulidade a ser sanada.

2. A falta de publicação de decisão resta suprida quando o advogado tem vista dos autos em audiência no dia seguinte à juntada da decisão aos autos.

3. Não se reconhece a participação de menor importância quando testemunhas oculares afirmam ter visto ambos os réus subtraindo os bens da residência.

4. Correta a compensação da confissão espontânea com a reincidência, não havendo que se falar em sobreposição de uma delas.

5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.